Tribunal: STF
Processo: Pet 8727
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição com pedido de tutela cautelar proposta por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, com objetivo de atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário sobrestado pelo Tribunal de origem. 
    O requerente narra que
    “[...] foi condenado pela suposta prática de ato de improbidade administrativa decorrente das celebrações de contratos entre a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) e organizações não governamentais, com a finalidade de execução do projeto ‘Saúde em Movimento’, por meio de contrato originário firmado entre a SES e a PROCEFET, tudo com fulcro nos artigos 10, caput, I, VIII, XII e 11, inciso I, II e V da Lei n° 8.429/92, motivo pelo qual foi sentenciado às sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa. 
    Contra a r. sentença foi manejada Apelação, sendo desprovida a apelação do ora requerente e provida apelação do Ministério Público pela colenda 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no acórdão assim ementado: 
    DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 
    Apelação Cível nº. 0002855-95.2010.8.19.0001 
    Apelante 1: Anthony William Garotinho Matheus de 2 Oliveira 
    Apelante 2: Ministério Público 
    Apelados 1: Os mesmos 
    Apelado 2: Estado do Rio de Janeiro 
    Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Projeto ‘Saúde em Movimento’. Desvios de recursos públicos destinados à Saúde. Primeiro agravo retido não conhecido. Segundo agravo retido desprovido. Primeira apelação desprovida. Segunda apelação provida. Retoque na sentença de ofício. 
    1. Não se conhece de agravo retido que não foi reiterado.
    2. Quando da renúncia ao mandato, ficou o primeiro apelante ciente de que deveria constituir novos advogados. Não o fez. Não cabe intimá-lo pessoalmente.
    3. Em obediência ao princípio da ampla defesa, mantém-se nos autos a prova documental suplementar acostada pelo primeiro apelante.
    4. Restou demonstrado que houve indevida dispensa de licitação, com contratação ilícita da Fundação Pró-Cefet.
    5. E, a partir dessa contratação, seguiram-se as demais, com vultoso prejuízo ao Erário Público, ante o desvio de recursos.
    6. Quanto ao primeiro apelante, a prova é ainda no sentido de que, como Secretário de Estado de Governo, intercedeu para que fosse extinta a contratação da FESP, abrindo caminho para a contração da Pró-Cefet e, a partir daí, para a montagem e funcionamento do esquema de desvio de verbas.
    7. Reconhecimento, portanto, da prática das condutas previstas nos arts. 10, I, VIII e XII e 11, I e V, LIA.
    8. Como decorre da inicial e não foi alvo de impugnação, o projeto ‘Saúde em Movimento’ custou ao Estado a expressiva quantia de R$ 234.454.400,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais). Portanto, deve ser reformada a sentença para condenar o primeiro apelante, solidariamente com os demais réus da ação originária que foram condenados ou que, eventualmente, vierem a sê-lo, a ressarcir integralmente o dano causado ao erário.
    9. Fixação de novo valor para a multa civil.
    10. Dano moral coletivo configurado. Valor indenizatório adequado.
    11. A proibição de contratação com o Poder Público ou de recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de cinco e a suspensão dos direitos políticos por oito anos estão de acordo com o art. 12, II, LIA e, portanto, também não merecem reparo.
    12. Primeiro agravo retido a que não se conhece. Segundo 3 agravo retido a que se nega provimento. Primeira apelação a que se nega provimento. Segunda apelação a que dá provimento, retocada de ofício a r. Sentença.
     Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0002855-95.2010.8.19.0001, em que são apelantes Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira e Ministério Público e apelados os mesmos e Estado do Rio de Janeiro, 
    ACORDAM os Desembargadores da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, à unanimidade de votos, em não conhecer do primeiro agravo retido, em conhecer do segundo agravo retido e das apelações, negar provimento ao segundo agravo retido e à primeira apelação e dar provimento ao segundo apelo, retocada ainda a r. sentença de ofício, nos termos do voto do Exmº. Desembargador Relator. 
    Na sequência, a defesa opôs Embargos de Declaração visando aclarar o acórdão e prequestionar as teses agitadas na apelação, o qual foi igualmente desprovido por acórdão com a seguinte ementa: 
    DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 
    Embargos de Declaração na Apelação Cível nº.: 0002855- 95.2010.8.19.0001 
    Embargante: Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
    Embargado 1: Ministério Público 
    Embargado 2: Estado do Rio de Janeiro 
    Embargos de Declaração. Embargos desprovidos. 
    1. Ausente erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não cabe acolher embargos de declaração.
    2. Embargos de Declaração a que se nega provimento.
    Contudo, com a devida vênia, entendemos que o acórdão que julgou a Apelação e os embargos possui grandes chances de ser reformado pelas instâncias superiores, diante das razões elencadas no Recurso Extraordinário já interposto. 
    Ocorre que a douta Terceira Vice Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobrestou o feito em decisão de 31 de outubro de 2018 mantendo ativos os efeitos da condenação, restando ao Requerente a presente Medida Cautelar para proteger seu direito constitucional ao devido processo legal. 
    […] ” (págs. 1-3 da petição inicial).
    Nesse contexto, sustentam, em suma, que
    “[...] no presente caso, apesar de constar do Recurso Extraordinário preliminar requerendo a concessão do efeito suspensivo, o que se antevê é uma demora na apreciação do citado pedido que implicará em grave prejuízo para o requerente, eis que ativos indefinidamente os efeitos nefastos da condenação em seu desfavor.
     Uma vez demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, nada obsta a concessão, de medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, sendo medida imperiosa para resguardar o direito do requerente e reduzir sobremaneira as chances de se ver prejudicado por uma condenação plenamente reversível. 
    Tais requisitos, previstos no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, estão presentes na hipótese aqui versada […]” (págs. 6-7 da inicial).
    Para justificar o fumus boni iuris, apresentam os seguintes fundamentos: 
    “[...] 
    O recurso extraordinário foi interposto ante a demonstração nos autos de contrariedade aos dispositivos legais invocados, possuindo reais chances de ser provido, sendo tratadas as seguintes matérias: 
    a) DO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO SEM QUE HOUVESSE DEFENSOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. A apelação do requerente foi julgada sem que houvesse advogado constituído nos autos e sem sustentação oral, implicando em cerceamento de defesa e grave prejuízo. 
    b) PRELIMINAR. DA SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO STF SOBRE A INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS.
    c) PRELIMINAR DA NULIDADE PELA INEXISTÊNCIA DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO PMDB. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO.
    d) DA IMPROBIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. ELEMENTO OBJETIVO INEXISTENTE.
    e) DO MÉRITO. DA IMPROBIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO REQUERENTE E DE EVENTUAL PREJUÍZO À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (CULPA e DOLO). 
    f) VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA QUE DEFINA O DANO. 
    Ressaltamos que, diante da jurisprudência cristalizada perante o Supremo Tribunal Federal, é inegável a plausibilidade do direito invocado no Recurso Extraordinário, especialmente em face do flagrante e absurdo cerceamento de defesa, ante o fato de a apelação do requerente ter sido foi julgada sem que houvesse advogado constituído nos autos e sem que fosse intimado para regularizar seu patrocínio. 
    E mais, nem sequer perícia houve para aferir qualquer lesão ao erário ou justificar a fixação do montante da condenação, sendo evidente a carência de fundamentação do acórdão recorrido. 
    […]” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Por sua vez, para demonstrar o periculum in mora, aponta as seguintes razões:
    “[...] caso não se conceda desde logo a tutela cautelar requerida, é bastante provável que se torne inócua eventual decisão dessa Egrégia Corte Superior que venha reformar a condenação, especialmente se considerarmos que o requerente é pessoa pública apta para ocupar com distinção cargos públicos. 
    Há indubitável risco de ineficácia da futura decisão a ser proferida quando do julgamento do Recurso Extraordinário, o que evidencia a presença do requisito do periculum in mora, apto a ensejar o deferimento da medida ora postulada.
    […]” (pág. 11 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 
    Com efeito, a ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte, uma vez que “a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade” (RTJ 191/123-124, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas 634 e 635, in verbis:
    “Súmula 634 - NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCEDER MEDIDA CAUTELAR PARA DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM”.
    “Súmula 635 - CABE AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIR O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA PENDENTE DO SEU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE”.
    Anoto, ainda, que o novo Código de Processo Civil em nada alterou a jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se observa da redação do art. 1.029, § 5°:
    “§ 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 
    II – ao relator, se já distribuído o recurso;
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 
    Conclui-se, da leitura do referido dispositivo, que cabe à parte requerente formular o pedido de concessão de efeito suspensivo perante o Tribunal de origem, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso. 
    Ao final, consigno que, apesar de este Tribunal já ter reconhecido a possibilidade de suspender-se a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), não vislumbro a excepcionalidade do caso concreto apta a ensejar a análise do pedido. 
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator